Tribunal: TCU
Processo: 003.222/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3492/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.222/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Eduardo Reis Imbassahy (CPF XXX.733.277-XX); Eliene Aparecida Rafael Vieira (CPF XXX.645.881-XX); Hermes Rodrigues Macedo (CPF XXX.399.541-XX); Jonas Francisco de Miranda (CPF XXX.011.541-XX); Leilo Martins Correia (CPF XXX.383.561-XX); Luzia Costa de Jesus (CPF XXX.062.861-XX); Maria Pacheco de Morais (CPF XXX.110.561-XX); Melkiss Borges Vieira e Silva (CPF XXX.689.581-XX); Petronor de Carvalho Fonseca (CPF XXX.601.802-XX) e Rubens Lúcio Alves de Brito (CPF XXX.124.351-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.